Tribunal: TJBA
Processo: 0341563-58.2015.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0341563-58.2015.8.05.0001.1.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

ESPÓLIO: Wellington Bezerra Felzemburgh e outros (7)

Advogado(s)
:
Rebeca Matos Gonçalves Fernandes dos Santos, DINAJARA DE MELLO BITTENCOURT, JURANDIR SANTANA DE JESUS, ANTONIO GLORISMAN DOS SANTOS, VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS, NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO

ESPÓLIO: Bruno Santos Santana e outros (9)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO NA COTA EM QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ALEGADA OFENSA AOS INCISOS LIV E LV, DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO ACOLHIMENTO.
CONSONÂNCIA ENTRE O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO ARE N° 748.371 RG (TEMA 660) E O POSICIONAMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O exame do presente agravo interno deve se restringir a averiguar se há similitude fática entre o caso tratado nos autos e o paradigma aplicado.

2. O Supremo Tribunal Federal, no ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), entendeu que a discussão sobre a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, devido processo legal e aos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral.

3. O enfrentamento, no caso em apreço, das matérias relativas à alegada ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e ampla defesa (art. 5°, LIV e LV, da CF/1988), requer a prévia análise da legislação infraconstitucional, disposta no Código de Processo Penal.

4. Correta aplicação da tese fixada no ARE 748.371 RG (TEMA 660) por este Tribunal de Justiça.

5. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
0341563-58.2015
.8.05
.0001.
1
, em que figura como agravante ALDA MARIA ALMEIDA SANTOS e, como agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora.

Desembargadora Marcia Borges Faria

2ª Vice-Presidente

Relatora